Tribunal: TJBA
Processo: 0302111-74.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302111-74.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE DALTRO DE OLIVEIRA ORNELAS e outros (2) Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Aline Daltro de Oliveira Ornelas, Noemia Pinto de Almeida Daltro e André Luiz Santos Ornelas, anulando sentença proferida em ação de embargos à execução (processo nº 0302111-74.2018.8.05.0150), por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento imotivado da prova pericial contábil requerida pelos embargantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar sobre argumentos e dispositivos legais suscitados nas contrarrazões do recurso, especialmente quanto à suficiência da prova documental, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à legalidade da capitalização de juros e à força obrigatória dos contratos. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se configurando meio hábil para rediscutir o mérito da decisão já proferida. O acórdão embargado apreciou de forma direta, fundamentada e completa a matéria central — nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento injustificado da prova pericial contábil. A fundamentação do acórdão baseou-se na ausência de justificativa concreta para o indeferimento da prova pericial requerida desde a petição inicial, em violação ao art. 370, parágrafo único, do CPC, bem como na supressão das fases processuais de delimitação dos pontos controvertidos e de especificação de provas, previstas no art. 357 do CPC. Os demais pontos invocados pelo embargante dizem respeito ao mérito da causa, cuja análise compete ao juízo de origem, após a produção da prova técnica considerada imprescindível. A exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados não vincula o julgador, sendo suficiente o enfrentamento dos aspectos essenciais da controvérsia, o que foi atendido. O acórdão embargado também consignou, nos termos do art. 1.025 do CPC, a expressa consideração dos dispositivos legais e constitucionais suscitados, satisfazendo o requisito do prequestionamento. A oposição dos embargos revela caráter meramente infringente, com tentativa de rediscussão do mérito, sendo incabível na via eleita. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação específica para o indeferimento da prova pericial contábil requerida na petição inicial caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença. A reapreciação de fundamentos de mérito já enfrentados no acórdão recorrido é incabível por meio de embargos de declaração. A decisão judicial não está obrigada a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando enfrentar os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. O prequestionamento resta configurado quando a matéria for debatida e decidida, mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXVI; CPC/2015, arts. 355, I; 357, I e III; 370, caput e parágrafo único; 373, I; 421; 422; 1.022; 1.025; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0302111-74.2018.8.05.0150, em que figuram como apelante ALINE DALTRO DE OLIVEIRA ORNELAS e outros (2) e como apelada BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.